Tribunal: STF
Processo: RE 79366
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-12
Data de publicação: 1974-11-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - SALARIO MINIMO AO TEMPO DA SENTENÇA. A
PENSÃO CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO ORIUNDA DE RESPONSABILIDADE
CIVIL DEVE SER CALCULADA COM BASE NO SALARIO-MINIMO VIGENTE AO TEMPO
DA SENTENÇA E AJUSTAR-SE-A AS VARIAÇÕES ULTERIORES.